Tribunal: STF
Processo: ADI 870
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-12
Data de publicação: 1993-05-12

Ementa:
- Ação  direta de inconstitucionalidade. Resolução
007/93  do Tribunal  de  Contas da  União  relativa a  aplicação, aos
servidores  de sua Secretaria,  do Ato 60/92  da Comissão Diretora do
Senado Federal. Pedido de concessão de liminar.
          -  Ocorrencia, no caso,  da relevância jurídica do pedido e
do "periculum in mora".
          Pedido  de liminar  deferido, para  suspender, "ex nunc", a
eficacia  da Resolução 007,  de 11  de marco de  1993, do Tribunal de
Contas da União.::